Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706735-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALLUAN MAVIO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E OUTROS CRIMES GRAVES. BENEFÍCIOS EXTERNOS. DIFERIMENTO DA ANÁLISE. LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPLEMENTO DAS RECOMENDAÇÕES. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA SOMENTE AO PODER PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO ESPONTÂNEA DO APENADO. PENDÊNCIA. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu a concessão de benefícios externos ao apenado, condicionando sua análise à implementação das sugestões contidas no exame criminológico. O agravante sustenta que a demora na implementação das recomendações constantes do laudo criminológico não pode impedir a concessão dos benefícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora estatal na implementação das recomendações do exame criminológico impede a concessão dos benefícios externos ao apenado; e (ii) estabelecer se a decisão que posterga a análise dos benefícios até a obtenção de informações concretas sobre a execução da pena é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de benefícios externos exige cautela redobrada, especialmente no caso de condenado por crimes graves, como latrocínio, uma vez que o exame criminológico apontou traços de personalidade que demandam acompanhamento técnico. O exame criminológico sugeriu medidas terapêuticas e educativas para auxiliar na ressocialização do apenado, sendo razoável que o Juízo da execução aguarde informações concretas sobre a implementação dessas recomendações antes de decidir sobre os benefícios externos. Não basta ao apenado alegar a demora do Poder Público, na sua inclusão em programas de reabilitação, constando informação da existência de vários grupos de autocontrole. A simples menção de que o apenado se inscreveu para participar desses grupos não transfere a responsabilidade de sua concretização para ao Estado, porque o réu não é forçado a se ressocializar. Deve haver prova de que as recomendações não foram efetivadas por culpa exclusiva do aparato estatal. Não havendo negativa definitiva dos benefícios, mas apenas o diferimento da análise para garantir decisão fundamentada e equilibrada, em observância à segurança social e ao princípio da individualização da pena, deve ser mantida a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de benefícios externos a condenado por crimes graves exige a observância das recomendações do exame criminológico, podendo o Juízo da execução condicionar sua análise à implementação das sugestões constantes do laudo. A demora estatal na adoção das recomendações do exame criminológico não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios externos, especialmente quando inexistem provas de que o apenado tenha cumprido as exigências estabelecidas para sua ressocialização. A decisão que posterga a análise dos benefícios externos, solicitando informações adicionais para fundamentar sua concessão, não configura violação de direito do apenado. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1971908, 0705657-36.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 37, 122 e 123, todos da Lei de Execução Penal, defendendo a possibilidade de concessão dos benefícios externos diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, independentemente da implementação integral das recomendações constantes do exame criminológico. Argumenta que tais recomendações não foram cumpridas exclusivamente por inércia da administração pública. Destaca que, passados mais de cinco anos desde a emissão dessas orientações, nenhuma providência foi adotada, embora o apenado tenha permanecido, durante todo esse período, sob a custódia do Estado, de modo que a negativa dos benefícios não pode ser atribuída à sua conduta, mas tão somente à omissão estatal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, 37, 122 e 123, todos da LEP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "As conclusões e recomendações do exame criminológico são reconhecidamente relevantes, ainda mais em se tratando de condenação por crimes graves, inclusive com resultado morte (latrocínio). Ocorre que a informação sobre o implemento ou não de tais recomendações encontra-se pendente (conforme consta da própria decisão, que solicita tais dados ao final), não sendo razoável, neste momento, sopesando a gravidade concreta do crime e os resultados do exame criminológico realizado, que se conceda - sem maiores cautelas e em avanço à decisão do Juízo competente - os benefícios externos. (...) Não basta alegar a demora do Poder Público na inclusão do requerente em programas de reabilitação, constando informação da existência de vários grupos de autocontrole. A simples menção que o apenado se inscreveu para participar desses grupos não transfere a responsabilidade para o Estado, porque o réu não é forçado a se ressocializar. Com efeito, atentando-se para o fato que não houve a negativa expressa do benefício, mas apenas o diferimento de sua análise – para angariar informações concretas relacionadas à execução da pena -, as quais deverão ancorar uma decisão fundamentada sobre o deferimento (ou não) das benesses pretendidas, deve ser mantida a decisão ora questionada". (ID 71468795). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021